Tribunal: TJBA
Processo: 8040960-43.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040960-43.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: LAURA SCALLDAFERRI

Advogado(s)
:
FABIANA PRATES CHETTO

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. RECALCULO DE FATURAS. DANO MORAL CONFIGURADO POR ATO ILÍCITO E DESRESPEITO À ORDEM JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de revisão de faturas de energia elétrica e indenização por danos morais, na qual a Consumidora questiona o aumento abusivo e injustificado nas faturas de março e abril de 2020. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o recálculo das faturas com base no consumo real e condenando a concessionária em danos morais (R$ 12.000,00) devido à falha na prestação do serviço e ao reiterado descumprimento de ordem judicial.

II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por
ultra petita
, inépcia ou ausência de interesse de agir; (ii) analisar a legalidade da cobrança por acúmulo de consumo e o dever de informação; (iii) determinar se a falha na prestação do serviço, cumulada com protesto indevido e descumprimento de ordem judicial, geram dano moral indenizável; e (iv) avaliar a adequação do
quantum
indenizatório e a majoração da verba sucumbencial.

III. Razões de decidir 3. O valor da condenação por danos morais não configura
ultra petita
, por ser congruente com o valor pleiteado na petição inicial. As preliminares de inépcia e falta de interesse de agir são rejeitadas, uma vez que a inicial atende aos requisitos legais e o acesso à justiça independe do esgotamento da via administrativa. 4. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, devendo responder pelos danos causados independentemente de culpa, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. O laudo pericial (ID 486507380) demonstrou a falha na prestação do serviço, atestando que os valores cobrados não refletem o consumo real, e que houve erro no faturamento ao não compensar a cobrança do consumo mínimo, além de violação ao dever de informação por emissão de fatura ilegível (art. 6º, III, CDC). 6. A cobrança indevida em serviço essencial, cumulada com o protesto do débito em cartório (ID 96868409) e as reiteradas ameaças de corte do fornecimento de energia (IDs 96868484 e 96868495), em franco e acintoso descumprimento de ordem judicial, configuram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização. 7. O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional à gravidade da conduta da concessionária e ao seu porte econômico, cumprindo o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Mantida a vedação de cobrança de encargos moratórios sobre o valor incontroverso depositado em juízo, em razão da
mora creditoris
da concessionária.

IV. Dispositivo e tese Apelação desprovida. Tese de julgamento: "1. A cobrança excessiva, cumulada com o protesto indevido e o reiterado descumprimento de ordem judicial por concessionária de serviço público, configuram dano moral indenizável, cuja fixação deve atender ao caráter compensatório e pedagógico. 2. A falha na medição e o vício na informação por concessionária de serviço público (art. 6º, III, CDC) ensejam o recálculo do débito e a vedação de cobrança de encargos moratórios sobre o valor incontroverso depositado em juízo."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXV, e art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 14; Código de Processo Civil, art. 85, § 11, e art. 492.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8040960-43.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelada
LAURA SCALLDAFERRI PESSOA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora